Tribunal: STF
Processo: AR 813
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-27
Data de publicação: 1979-09-27

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. CITAÇÃO RETARDADA. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/39, ART. 166, PARAGRAFO 2. - SE A CITAÇÃO NÃO FOR PROMOVIDA
PELO INTERESSADO, DENTRO DO PRAZO LEGAL, O DESPACHO QUE A
DETERMINOU PERDE A VIRTUDE DE INTERROMPE-LO.